Tribunal: TJDFT
Processo: 0719877-86.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA. FASE INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO PREVALENTE.
1. Inviável a absolvição do crime por insuficiência de provas, quando a sentença condenatória está baseada no depoimento dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, logo após o cometimento do furto, na apreensão do bem subtraído, bem como na confissão de um dos réus e imagens de câmeras de segurança.
2. Não é socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos, quando, embora não se trate de reincidente específico, o réu foi beneficiado, em data recente, com a dita substituição, mas, mesmo assim, tornou a delinquir. A reincidência impede a substituição condicional da pena (artigo 77, I, do Código Penal).3. Em relação à segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base, para aumentar ou diminuir a reprimenda.
4. Recursos não providos.